Tribunal: TJDFT
Processo: 0744994-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. O recorrente juntou guia do preparo sem o comprovante de recolhimento respectivo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. O recorrente olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Desta forma, faculto à parte recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111